Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. COMUNICAÇÃO FORMAL COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECLARATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da autora, mantendo a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrentes de negativa de rematrícula fundada em inadimplemento parcial da mensalidade do curso de Direito.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao reconhecer a ciência da aluna sobre o débito com base em comunicações formais posteriores à contratação e ao impor o ônus probatório do adimplemento à consumidora.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem à alteração do resultado do julgamento por simples inconformismo da parte.
4. Não há contradição quando a cadeia argumentativa do acórdão é linear e coerente entre suas premissas e a conclusão alcançada. A divergência da parte com a valoração probatória realizada pelo colegiado não configura incompatibilidade lógica interna do julgado.
5. Argumentos que constituem tese de mérito devidamente apreciada e rejeitada pelo acórdão não configuram obscuridade ou contradição passíveis de integração pela via dos embargos de declaração.
6. A pretensão de reforma do resultado do julgamento a partir de releitura das provas e reapreciação de teses de mérito já examinadas é de natureza infringente e não encontra amparo na via dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese: "Não configuram contradição ou obscuridade os vícios que, em verdade, traduzem mero inconformismo com a valoração probatória e com as conclusões de mérito adotadas pelo acórdão embargado, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do julgamento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, III e 14; CC, arts. 422 e 476; Lei n.o 9.870/99, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075962, 0706875-96.2025.8.07.0001, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 12/12/2025.